Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-82.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001294-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA C/C TUTELA ANTECIPADA. MULTA AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO DO ADMINISTRADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E DO PROTESTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de processo administrativo e de certidão de dívida ativa, deferiu tutela de urgência para suspender os atos de cobrança e o protesto de multa ambiental imposta ao autor, em razão de alegada nulidade da notificação realizada no processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para reforma da decisão que suspendeu, em caráter provisório, a exigibilidade de multa ambiental já inscrita em dívida ativa, diante de indícios de irregularidade na notificação editalícia promovida no processo administrativo antecedente.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital, em processo administrativo sancionador, constitui medida excepcional e exige demonstração concreta do prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4. Os elementos constantes dos autos indicam, em juízo de probabilidade, que a tentativa de notificação postal foi realizada em endereço genérico e insuficiente, sem número ou complemento, sobrevindo, logo em seguida, a ciência ficta por edital.

5. A posterior indicação de endereço mais completo do autuado na certidão de dívida ativa e no instrumento de protesto enfraquece a alegação de que a Administração teria exaurido previamente as diligências razoáveis de localização.

6. O perigo de dano mostra-se configurado pela manutenção da exigibilidade da multa já inscrita em dívida ativa e submetida a protesto, circunstância apta a ensejar restrição de crédito e futura execução fiscal.

7. A tutela deferida não implica irreversibilidade lesiva ao ente público, pois não desconstitui definitivamente o auto de infração nem extingue o crédito, limitando-se a suspender provisoriamente os atos de cobrança até apreciação exauriente na origem.

8. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e não obsta o controle jurisdicional da regularidade procedimental da constituição do crédito, nem caracteriza indevida ingerência no mérito administrativo quando a controvérsia recai sobre a observância de garantias constitucionais do administrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital no processo administrativo sancionador somente é válida quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A existência de elementos que indiquem tentativa de notificação em endereço insuficiente, seguida de ciência ficta prematura, autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito e do protesto da CDA em tutela de urgência. 3. A presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa não impede o controle jurisdicional da regularidade do processo administrativo que lhe dá suporte.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
Alexander Pozzobon
em face da
SEMA/MT
e do
Estado de Mato Grosso
.

Consta dos autos que o autor da ação originária foi autuado em
21/07/2022
, por meio do
Auto de Infração n. 220432139
e do
Termo de Embargo n. 220441631
, no âmbito do
Processo Administrativo n. 28344/2022
, em razão de suposta exploração florestal de
102,15 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação
, sem autorização do órgão ambiental competente. Em decorrência disso, foi aplicada multa no valor de
R$ 510.741,95
.

Na inicial, o autor sustenta que
não foi regularmente notificado
no processo administrativo. Afirma que a tentativa de intimação postal ocorreu em endereço incompleto ou insuficiente e que, sem esgotamento das diligências ordinárias de localização, a Administração promoveu notificação por edital. Alega ter tomado ciência da autuação apenas quando recebeu cobrança vinculada ao protesto da multa já inscrita em dívida ativa.

Com base nisso, requereu a suspensão dos atos de cobrança e do protesto, bem como a declaração de nulidade do processo administrativo e da CDA. Alegou, ainda, prescrição intercorrente e, subsidiariamente, desproporcionalidade da multa.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória para
suspender os atos de cobrança relativos à multa inscrita em dívida ativa e o respectivo protesto
. Entendeu, em análise sumária, que havia elementos indicativos de irregularidade na notificação administrativa, além de risco de dano decorrente da manutenção da exigibilidade do débito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo. Sustenta a regularidade do processo administrativo, afirmando que a tentativa de intimação foi realizada no endereço informado pelo próprio autuado e constante do cadastro do órgão ambiental. Alega que, diante da devolução da correspondência, era legítima a notificação por edital.

Defende, ainda, que incumbe ao administrado manter atualizado seu endereço perante a Administração Pública. Acrescenta que a
Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável por prova inequívoca, e sustenta que a decisão recorrida representa indevida ingerência judicial sobre ato administrativo regularmente praticado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática por este Relator.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do agravo, ao argumento de que a Administração não esgotou as diligências necessárias antes de lançar mão da notificação editalícia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer no feito, por ausência de interesse público apto a atrair a atuação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e da Certidão de Dívida Ativa c/c pedido de tutela antecipada n. 1000291-47.2026.8.11.0015
, que deferiu a tutela de urgência para suspender os atos de cobrança relativos à multa inscrita em dívida ativa e o respectivo protesto.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia limita-se a verificar se estão presentes os pressupostos para reforma da decisão que, em sede de cognição sumária, suspendeu a exigibilidade da multa ambiental e o protesto da CDA, diante da alegação de nulidade da notificação realizada no processo administrativo.

A decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque, neste exame próprio da tutela recursal, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de probabilidade, a plausibilidade da tese sustentada pela parte autora na origem. Conforme se extrai do processo administrativo, houve tentativa de notificação postal em endereço lançado de forma genérica, sem número ou complemento, sobrevindo, em seguida, a adoção da notificação por edital.

Ocorre que, em momento posterior, tanto a Certidão de Dívida Ativa quanto o instrumento de protesto passaram a indicar endereço mais completo do administrado. Esse dado enfraquece, ao menos em análise perfunctória, a alegação de que teriam sido esgotados os meios ordinários de localização do autuado antes da adoção da ciência ficta.

A notificação por edital, em processo administrativo sancionador, possui caráter excepcional. Sua validade pressupõe a demonstração concreta de que foram previamente exauridas as tentativas razoáveis de localização do administrado, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Em reforço, colhe-se da jurisprudência desta Segunda Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PERCENTUAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 466.175/2007, declarou a inexigibilidade da multa ambiental e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, fixando honorários por equidade em R$ 25.000,00.

2.O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente e postula a redução da verba honorária. O autor alega omissão quanto à nulidade da citação editalícia e à ilegitimidade passiva, bem como requer a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT; (ii) saber se é válida a citação por edital realizada sem o esgotamento dos meios ordinários de localização do autuado; e (iii) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demanda envolvendo a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente incide quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, conforme o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT). Atos meramente formais, como juntadas e despachos de encaminhamento, não configuram impulso processual apto a interromper o prazo prescricional.

5. A citação por edital constitui medida excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de cientificação, nos termos do art. 121 da LC Estadual nº 38/1995, em consonância com o art. 5º, inc. LV, da CF/1988. A tentativa única de notificação por AR devolvido com a anotação “não procurado” não autoriza a adoção imediata da modalidade editalícia, o que acarreta nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente.

6. A fixação de honorários por equidade é excepcional, não se justificando quando o valor da causa é certo e expressivo. Nos termos do art. 85, § 3º, inc. II, do e do Tema 1.076/STJ, impõe-se a aplicação do percentual mínimo de 8% sobre o valor da causa, majorado para 9% em razão do desprovimento do recurso do Estado, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Celso Biancardini Gomes da Silva provido para reconhecer a nulidade da citação editalícia, declarar a nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente e fixar os honorários advocatícios em 9% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há paralisação superior a três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, não sendo suficientes atos meramente burocráticos para interromper o prazo.

2. É nula a citação por edital realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, o que invalida o processo administrativo e a CDA dele decorrente.

3. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo excepcional a adoção do critério equitativo quando o valor da causa é certo e expressivo.”

(N.U 1029269-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Tal orientação se ajusta ao caso. Aqui, a documentação até agora produzida indica que a Administração se valeu de tentativa frustrada de notificação em endereço insuficiente e, logo depois, promoveu a notificação editalícia, embora documentos posteriores revelem a existência de endereço mais individualizado do autuado.

Também se faz presente o perigo de dano. A manutenção da exigibilidade da multa, já inscrita em dívida ativa e submetida a protesto, expõe a parte a consequências concretas, como restrição de crédito e eventual execução fiscal. A tutela concedida, portanto, mostra-se adequada para resguardar a utilidade do processo.

De outro lado, não se verifica irreversibilidade lesiva ao ente público. A decisão recorrida não desconstituiu em definitivo o auto de infração, tampouco extinguiu o crédito. Apenas suspendeu provisoriamente os atos de cobrança até exame mais aprofundado da controvérsia na origem.

A presunção de certeza e liquidez da CDA não afasta essa conclusão. Trata-se de presunção relativa, que não impede o controle jurisdicional quando houver elementos indicativos de vício na constituição do crédito, especialmente por possível nulidade no processo administrativo antecedente.

Do mesmo modo, não há falar em indevida ingerência no mérito administrativo. O controle judicial, na hipótese, incide sobre a regularidade procedimental do ato sancionador e sobre a observância das garantias constitucionais do administrado, matéria plenamente sujeita à apreciação jurisdicional.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026